Tribunal: TJSP
Processo: 2283597-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Cumprimento de sentença – Excesso de execução - Apuração do valor devido – Regra de legalidade (efetividade e instrumentalidade - artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC) – Poderes da jurisdição (dever de controle da regularidade formal do processo e da administração da ação - artigo 370 do CPC) - Exigência de valores indevidos que justifica a resistência do devedor – Dever de apreciação da

Ementa:
Cumprimento de sentença – Excesso de execução - Apuração do valor devido – Regra de legalidade (efetividade e instrumentalidade - artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC) – Poderes da jurisdição (dever de controle da regularidade formal do processo e da administração da ação - artigo 370 do CPC) - Exigência de valores indevidos que justifica a resistência do devedor – Dever de apreciação da questão, independentemente do tempo e forma desse reclamo – Artigo 485 § 3o do CPC - Questão relativa ao valor justo que é matéria de ordem pública – Rejeição de impugnação por inobservância de regra de procedimento que não obsta a apreciação do alegado excesso de execução - Artigo 524, § 2o do CPC – Vedação de enriquecimento sem causa – Artigo 884 do Código Civil.
Recurso provido.